Tribunal: TJPA
Processo: 0037258-67.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037258-67.2011.8.14.0301
APELANTE: VERA LUCIA FERREIRA CORREA DE MELO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ST PAUL DE VINCE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO RETIDO NÃO RETIFICADO. ART. 523, §1ª DO CPC/73. FURTO EM CONDOMÍNIO, EM ÁREA COMUM E UNIDADE RESIDENCIAL. RESPONSABILIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE SÓ SE CARACTERIZA QUANDO PREVISTA EM CONVENÇÃO OU POR CULPA GRAVE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ANUNCIAÇÃO DO AUTOR DO DELITO. AUTORA QUE ESTAVA VIAJANDO. AUSÊNCIA DE CULPA GRAVE. INFRATOR CONHECIDO DO CONDOMÍNIO E DOS SEUS FUNCIONÁRIOS, BEM COMO DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL, A QUEM O AUTOR DO DELITO ERA HABITUADO A PRESTAR SERVIÇOS. CULPA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUE ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERENTE IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – O magistrado de piso JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autora. Nesse sentido, o Juiz a Quo considerou que o responsável pelo ato ilícito fora introduzido no convívio do condomínio pela autora, pela habitual prestação de serviços à mesma, descaracterizando culpa grave por parte dos funcionários do requerido.

II - Agravo Retido oposto em audiência de instrução e julgamento não ratificado, fazendo-se impossível seu conhecimento. Art. 523, §1º, do CPC/73.

III - A responsabilidade do condomínio em caso de furto ocorrido em suas dependências só se configurará quando previamente previsto em convenção condominial, ou em virtude de culpa grave.

IV - Ausência de previsão em convenção que permita a responsabilização do condomínio. De outra forma, ausente a existência de culpa grave na omissão dos funcionários do condomínio, visto que o autor do delito era conhecido pelas partes.

V - A responsabilidade do condomínio não pode fazer-lo alterar sua atividade desempenhada.

IV- Recurso conhecido e Improvido, mantendo a sentença de piso.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VERA LUCIA FERREIRA CORREA DE MELO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
movida em face de
CONDOMINIO DO EDIFICIO ST PAUL DE VINCE.

Consta da inicial da ação
: 1)
que a autora,
VERA LUCIA FERREIRA CORREA DE MELO,
ao retornar de viagem
,
fora surpreendida com o furto do seu automóvel, que se encontrava nas dependências do condomínio réu; 2) de outra forma, que seu apartamento também fora alvo de furtos e arrombamento, no qual a requerente perdeu aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, jóias, cartões de crédito e documentos; 3) que, após investigações feitas junto aos funcionários do condomínio, concluiu-se que o autor do ato delituoso fora uma pessoa que prestava esporadicamente pequenos serviços na residência da autora, mas que não possuía autorização para adentrar no condomínio enquanto a autora estava viajando; 4) refere que, por conta desses fatos, o condomínio demandado seria civilmente responsável pelos fatos ocorridos, dado a sua conduta omissiva e negligente, que culminou diretamente com o prejuízo sofrido pela autora; 5) sustenta ainda que, por conta desse fato, passou a ser acometida por distúrbios psicológicos, o que a obrigou a se submeter a acompanhamento médico e mudar de residência.

Com esses principais argumentos, a autora requereu ao juízo de piso a condenação do condomínio réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$102.211,57 (cento e dois mil, duzentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), e danos morais, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). De outra forma, pleiteou também que fosse determinado ao demandado o pagamento do aluguel do imóvel atual em que a autora reside.

Contestação apresentada pelo Condomínio do Edifício St Paul de Vince (ID. 1838848), na qual alega, em síntese: 1) da inépcia da inicial, pela falta de documentos necessários para a interposição da ação; 2) da ilegitimidade passiva do condomínio para configurar no feito; 3) da responsabilidade solidária do indivíduo autor do fato delituoso que causou danos à autora, e que prestava serviços de forma recorrente em sua residência; 4) que inexiste no caso em tela dever de indenizar a autora nos valores do aluguel de sua nova residência.

Ato contínuo, réplica a contestação fora oposta pela autora (ID. 1838849).

Audiência realizada, na qual o Juiz a Quo indeferiu as preliminares sustentadas pelo condomínio réu em contestação. De outra forma, fora designado audiência de instrução e julgamento (ID. 1838850).

Alegações finais apresentadas pelas partes (ID. 1838851 e 1838852).

Prolatada sentença (ID. 1838853), o magistrado de piso JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que o responsável pelo ato ilícito fora introduzido no convívio do condomínio pela autora, descaracterizando culpa grave por parte dos funcionários do requerido.

APELAÇÃO apresentada pela requerente (ID. 1838854), onde sustenta: 1) que nos autos caracteriza-se a falta grave do condomínio apelado, visto que os funcionários do condomínio permitiram a entrada do autor do delito quando não haveria permissão para tanto; 2) que, por mais que o executor do ato ilícito seja seu recorrente empregado, não se poderia considerar que a requerente, ora apelante, seria responsável pelo delito que sofreu.

CONTRARRAZÕES apresentadas pelo condomínio requerido, ora apelado, pela manutenção da sentença de piso (ID. 1838855).

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Antes de tudo, faz-se importante elucidar do não conhecimento do
Agravo Retido
oposto em autos (ID. 1838850 - Pág. 19). Nesse sentido, sabe-se pelo entendimento do §1º do art. 523 do CPC/73, que é proibido a análise de recurso retido quando este não for ratificado em petição de apelação. Assim, sendo a realidade configurada no caso em tela, o entendimento jurisprudencial aplica o entendimento da mesma forma:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
AGRAVO RETIDO NÃO RATIFICADO
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - LUCROS CESSANTES - DECLARAÇÃO DA BHTRANS - VALIDADE.
Nos moldes do art. 523, § 1º do CPC/73, não se conhece do agravo retido não ratificado, de maneira expressa, nas razões de apelação
. Os danos materiais comprovados devem ser ressarcidos. A declaração apresentada pela BHTRANS informando a remuneração média mensal bruta específica do autor, deve ser considerada como documento idôneo, principalmente diante da ausência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito, sendo necessário, contudo, o decote dos valores despendidos com a manutenção do veículo e sua rodagem, devendo o pagamento a título de lucros cessantes corresponder ao valor líquido auferido pelo postulante (TJMG, Apelação Cível nª 1.0024.11.193040-0/001, 15ª Câmara Cível, Relator: Des. Octávio de Almeida Neves, j. 07/05/2020)

Superada a questão, merece exame o presente recurso de Apelação Cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, o julgador
a Quo
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da autora. Contra tal sentença, volta-se a apelante, pleiteando a reforma integral do
decisum
, para que seja reconhecida a responsabilidade do condomínio ora apelado e seu dever de indenizar pelo ato ilícito, objeto de ação penal própria, no qual terceiro furtou bens da recorrente no interior das dependências do condomínio.

Analisando os autos, percebe-se que a discussão jurídica do presente recurso perpassa em saber se o condomínio pode ser responsabilizado pelo ocorrido, em virtude de possível caracterização de omissão e negligência grave. Por essa perspectiva, analisa-se-á o presente recurso.

Antecipadamente, verifica-se que a jurisprudência superior possui entendimento firmado no que tange a responsabilização de condomínios a furtos de veículos ocorridos em suas dependências. Dessa forma, necessária a observação destes precedentes, que serviram de balizas interpretativas para o caso em tela:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Condomínio. Furto de motocicleta. Garagem.
Não há responsabilidade do condomínio se este não assumiu expressamente em sua convenção a obrigação de indenizar os danos sofridos pelos condôminos, decorrentes de atos ilícitos ocorridos nas áreas comuns do prédio.
Precedente. Recurso conhecido e provido (STJ, REsp nª268669/SP, Quarta Turma, Relator: Aldir Passarinho Junior, j. 19.04.2001).

De forma análoga, o entendimento é expandido aos furtos ocorridos em unidade autônoma do condomínio:

Ação indenizatória. Condomínio edilício. Furto em unidade privativa.
Condomínio só responde por furto se a isso tiver se obrigado na convenção ou, ainda, tiver incorrido em culpa grave.
Hipótese em concreto não verificada. Reconhecida falha do funcionário da empresa contratada para controle de acesso ao edifício, eis que sem prévia consulta ou identificação abriu o portão para os ladrões. Reparação devida nos limites indicados na sentença. Recurso não providos (TJ-SP, Apelação Cível nª1015755-33.2017.8.26.0008, 36ª Câmara de Direito Privado, Relator: Arantes Theodoro, j. 28.05.2019).

Dessa forma, observa-se dos autos que a convenção do condomínio réu, ora apelado, é silente quanto a responsabilidade do condominial em casos de furtos ocorridos dentro de suas áreas (ID. 1838848 - Pág. 24). Assim, a responsabilidade do recorrido só estará configurada restando evidente a culpa grave nas suas ações pretensamente omissivas.

Com essas bases, restando necessária a elucidação da possível culpa do condomínio pelo ocorrido, resta-se oportuno observar os depoimentos contidos em autos, contidos em ID. 1838850 (Pág. 19) e ID. 1838844 (Pág. 35). Destes, observa-se que resta incontroverso que o autor do furto era conhecido do condomínio e conhecido pelos porteiros. É o que se vê também dos depoimentos dos funcionários do condomínio (ID. 1838840 - Pág. 34, Pág. 36 e Pág 38). Nesse sentido, a própria autora revela ponto que contribui para essa afirmação,
ipsis litteris: ''que durante quatro anos o réu Fernando prestou alguns serviços domésticos para a depoente'' (ID. 1838844 - Pág. 35).

Portanto, mesmo que provável a culpa dos funcionários do condomínio ao não anunciar o funcionário da autora antes de permiti-lo a adentrar na área condominial, é inevitável afirmar que inexiste
culpa grave
dos porteiros da demandada no caso em tela. Tratava-se, portanto, de terceiro conhecido dos atores processuais, que por mais que possível o erro procedimental, não resta devidamente provada culpa extraordinária do condomínio apelado. Nesse sentido, por mais que autora afirme que nunca forneceu as chaves de sua residência ao infrator, inteligível que este juízo subjetivo não era conhecido pelos porteiros do condomínio que, ao confrontados com a falsa fala do burlador, que afirmava possuir a chave do apartamento, não levantaram desconfiança àquele homem conhecido.

Cumpre ressaltar, tal posicionamento não compreende em dizer que a autora, ora apelante, é responsável pelo ato ilícito que fora vítima. Na verdade, a responsabilidade do delito recai em seu autor, e enquanto o condomínio, não restando devidamente provada culpa grave em suas ações, impossível imputar a este a responsabilidade.

Dessa maneira, entende-se que o comprometimento da segurança condominial se deu por ardil do autor do delito, que se aproveitou da confiança dos funcionários do condomínio e de sua empregadora apelante. Por esse motivo, impor maior responsabilização ao condomínio significaria forçá-lo a ação que foge da sua atividade desempenhada, prevista e delimitadas inclusive em convenção (ID. 1838848 - Pág. 24). Por tal compreensão, ensina os doutrinadores:

O condomínio somente responde quando há um
comprometimento com a segurança, de forma expressa ou implícita
. Entendemos que tal posição é correta, devendo o Estado responder em casos, por tratar-se de problema de segurança pública, que foge totalmente da atividade desempenhada pelo condomínio (TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil-2-ed. 12ª Gen, 2017, p.358).

Dessa forma, e por tudo que foi exposto, DEIXO DE CONHECER DO AGRAVO RETIDO, e CONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a sentença em seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/08/2020